Tribunal: TJDFT
Processo: 0013226-13.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID ́s 16157130/16157131, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar os novos valores indicados em seu teor. Tendo em vista que a retificação acima alterou o valor inscrito no presente precatório, promova a Secretaria da Coorpre a retificação do valor do precatório em epígrafe no Processo Judicial Eletrônico (PJe), fazendo constar o valor global de R$ 278.693,44 (duzentos e setenta e oito mil, seiscentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos). Dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 2. À Secretaria da COORPRE para cumprir o item 2 da decisão de ID 15485615. Publique-se. Brasília, 5 de junho de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto